Tribunal: TJDFT
Processo: 0719474-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0719474-56.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EVERSON LOPES FROSSARD EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A proposta de acordo do Distrito Federal foi aceita pela parte autora. E presentes os requisitos legais, com fulcro no disposto no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, e art. 11, XII, do RITRJE/DF, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (ID 70186736), extinguindo o processo, com resolução do mérito. Sem custas e sem honorários, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995. Observado o procedimento legal, retornem ao juízo de origem. Brasília/DF, 6 de maio de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006